Tribunal: TJDFT
Processo: 0003310-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. DOLO DE FRAUDAR E CAUSAR PREJUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS EXACERBADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dolo no estelionato é diferenciado do inadimplemento contratual, uma vez que, na figura típica delitiva, o intuito de fraudar e obter vantagem ilícita/indevida é anterior à conduta delitiva e ao proveito econômico.
2. A tese absolutória de atipicidade da conduta não merece ser acolhida, pois é certo que o réu obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de sua ex-namorada, mediante artifício e meio fraudulento, ao afirmar que a vítima teria um retorno financeiro mediante investimento do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que deveria entregar-lhe o celular para instalação de aplicativo, e nada executou, causando prejuízo à ofendida.
3. Analisando o acervo probatório, é possível concluir que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes em apontar o réu como autor do crime de estelionato descrito na peça acusatória, comprovando o dolo, não havendo que se falar em absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público - titular da ação penal - tem legitimidade para pedir indenização por danos morais em favor da vítima, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (Acórdão 1222069, 00041256820168070005, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019).
5. Considerando-se que o réu é vendedor de roupas e aufere renda mensal de aproximadamente de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos presentes autos, mostra-se exacerbada a condenação por danos morais no valor de um salário-mínimo, razão pela qual a diminuo e fixo-a em R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser mais apropriado as circunstâncias apuradas.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir o pagamento do valor mínimo de danos morais em favor da vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais)